Tribunal: TJDFT
Processo: 0703834-71.2023.8.07.0008
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. SERASA LIMPA NOME. EXCLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO DÉBITO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não se conhece da preliminar de inépcia da petição inicial suscitada em contrarrazões, por não ser o meio processual adequado para a pretensão de reforma da sentença. Preliminar suscitada em contrarrazões não conhecida.
2. Conforme arts. 189 e 882 do Código Civil, a prescrição extingue a pretensão. Portanto, o fenômeno prescricional não resulta na extinção da dívida, mas provoca sua conversão em obrigação natural, tornando-a juridicamente inexigível, na forma do art. 882 do Código Civil.
3. A pretensão da credora já está prescrita, porquanto ultrapassado o lapso temporal de 5 (cinco) anos, previsto no art. 206, § 5o, I, do CC, desde o vencimento da prestação (05/01/2015). Logo, assiste ao consumidor o direito de ter declarada a inexigibilidade do débito e de subsequente condenação da requerida de não realizar qualquer cobrança judicial ou extrajudicial da dívida.
4. Nos termos do § 8o do art. 85 do CPC e em observância às teses fixadas no Tema Repetitivo n. 1.076 do c. STJ, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa. Trata-se da situação dos autos, diante do baixo valor do proveito econômico obtido pelo apelante, consistente no valor da dívida prescrita declarada inexigível (R$1.545,24 - um mil quinhentos e quarenta e cinco reais e vinte e quatro centavos).
5. Nesse contexto, a r. sentença deve ser reformada para declarar a inexigibilidade do débito de R$1.545,24 (um mil quinhentos e quarenta e cinco reais e vinte e quatro centavos) e determinar a exclusão da dívida de plataforma digital, incluindo o Serasa Limpa Nome e, reconhecida a sucumbência recíproca dos sujeitos processuais, nos termos do art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC e das teses vinculantes consolidadas no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076 do c. STJ, fixar honorários advocatícios sucumbenciais em 50% (cinquenta por cento) dos valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB.
6. Recurso conhecido e provido.